Tribunal: TJDFT
Processo: 0735068-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. CAUSA MADURA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo embargado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos de terceiro opostos por adquirente de imóvel, ao fundamento de perda superveniente do interesse de agir, decorrente do indeferimento posterior da constrição judicial na execução fiscal. A sentença também deixou de fixar honorários advocatícios sob o argumento de inexistência de sucumbência. O apelante pleiteia o reconhecimento de fraude à execução e a consequente viabilidade da penhora, ou, subsidiariamente, a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção dos embargos de terceiro por perda superveniente do interesse de agir é cabível diante da persistência da controvérsia sobre fraude à execução; (ii) estabelecer se a alienação do imóvel após a inscrição do débito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perda superveniente do interesse de agir nos embargos de terceiro não se configura quando persiste controvérsia sobre a ocorrência de fraude à execução fiscal, cuja análise é pressuposto lógico da possibilidade de constrição judicial do bem.
4. Estando o feito pronto para julgamento e instruído com os documentos necessários, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3o, I), sendo cabível o exame do mérito dos embargos de terceiro pela instância recursal.
5. A alienação do imóvel pelo executado é posterior à inscrição das Certidões de Dívida Ativa, atraindo a incidência da presunção absoluta de fraude prevista no art. 185 do CTN, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 290 (REsp 1.141.990/PR).
6. A ausência de reserva de bens suficientes para a satisfação do crédito executado confirma a fraude à execução, dispensando a comprovação de má-fé do adquirente e autorizando a constrição judicial sobre o imóvel.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 674; 1.007, §1o; 1.013, §3o, I; 85, §2o. CTN, art. 185.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.11.2010 (Tema Repetitivo 290); TJDFT, Acórdão 1955457, 0727494-70.2023.8.07.0016, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 10.12.2024.
(lp)